Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-78.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006008-78.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO RODRIGUES LIMA APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 23682526, o réu, Banco Santander (Brasil) S/A, informa que constituiu novos patronos, requerendo a habilitação no feito do advogado Adahilton de Oliveira Pinho, OAB/DF 49.207, bem como a vista dos autos, pelo prazo de 05 dias, e devolução de “qualquer prazo processual que porventura esteja em curso, bem como, na hipótese de já haver nos autos deste processo audiência futura designada, nova intimação da peticionária para ciência da data e horário do agendamento da audiência”. Em primeiro plano, à Secretaria, para que proceda ao regular cadastramento do advogado subscritor do aludido petitório, em observância ao instrumento de ID 23682533. No mais, insta observar que, conforme certidão de ID 23740544, o processo está pautado para julgamento na sessão presencial por videoconferência do dia 10 de março de 2021. Assim, considerando que a constituição de novos advogados não constitui óbice ao andamento do feito, uma vez que os mandatários recebem o processo no estado em que se encontra, indefiro o pedido de devolução de prazo, em razão da ausência de previsão legal. Da mesma forma, indefiro o pedido de vista dos autos, haja vista que o processo é eletrônico e não tramita em segredo de justiça, aplicando-se, pois, o que dispõe o artigo 11, §6o, da Lei 11.419/2006. Anoto, por fim, que não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o banco réu estava regularmente representado nos autos antes da contratação dos novos advogados. Assim, aguarde-se o julgamento. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora